Tribunal: TJDFT
Processo: 0751075-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Violência doméstica e familiar contra a mulher. Reclamação criminal. Indeferimento de medidas protetivas. Reclamação improcedente.
I. Caso em exame
1. Reclamação criminal contra decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se há elementos concretos a justificar o deferimento de medidas protetivas em favor da vítima.
III. Razões de decidir
3. Medidas protetivas pressupõem fundados indícios de atos de violência doméstica e grave situação de risco à integridade física ou psicológica da vítima, pois importam em restrição de direitos da pessoa.
4. Se não há provas de que há risco à integridade física ou psíquica da vítima - embora noticiado episódio de agressão ocorrido em 1o.11.25, não houve notícia de desentendimento ou de contato entre eles desde aquela data, e, ao que parece, o ofensor e a vítima estão separados de fato, não mais coabitando, não se justifica o deferimento das medidas protetivas.
IV. Dispositivo
5. Reclamação criminal julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.340/06, arts. 5o e 19, §§ 4o e 6o; Regimento Interno do TJDFT, art. 232.